Tribunal: TCU
Processo: 010.477/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Representação autuada a partir de Inquérito Civil, conduzido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no qual são relatadas possíveis irregularidades ocorridas em compras de mangotes flexíveis da empresa FLEXOMARINE S/A, pela TRANSPETRO S/A.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - tagColegiado Considerando tratar-se de representação autuada em 22 de abril de 2014, com base em documentação encaminhada pelo Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao Inquérito Civil 2011.01432440, instaurado pela 8a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, com vistas à apuração de possíveis irregularidades em compras, por dispensa de licitação, de mangotes flexíveis fornecidos à Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) pela sociedade empresarial Flexomarine S.A.; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), após análise, concluiu que a representação deve ser conhecida, haja vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as alegações de superfaturamento nas compras de mangotes flexíveis foram baseadas em indícios de um cartel internacional atuando no mercado de mangotes marítimos entre 1985 e 2007, com participação de empresas brasileiras, conforme investigações realizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, União Europeia e Brasil, resultando na condenação da Flexomarine S.A. e Pagé Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 25/2/2015; Considerando que a Petrobras obteve ressarcimentos derivados de acordos internacionais, tendo recebido o montante de US$ 854.762,84 (12% do valor das compras) nos EUA e 16% das compras junto à Parker ITR; Considerando que a ausência de documentação detalhada, com apenas 24% dos processos de aquisição entre 1994 e 2007 devidamente documentados, aliado ao longo lapso temporal desde os fatos questionados e à complexidade das negociações com empresas estrangeiras, comprometeu a capacidade de quantificar precisamente os prejuízos e de promover ações eficazes de reparação no Brasil; Considerando que a análise das aquisições realizadas entre 2016 e 2020, especialmente a aquisição de 28/10/2020 junto à Retesp Indústria de Vedantes Ltda. (PC 4510194779) e a de 26/7/2019 junto à Brastech Serviços Técnicos (PC 4501460008), não revelou elementos suficientes para comprovar superfaturamento, condicionada a fatores como oscilações cambiais, custos de importação e contexto emergencial da pandemia de Covid-19; Considerando a conclusão da unidade instrutora de que não houve a ocorrência de prescrição para os fatos examinados, conforme as diretrizes da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.477/2014-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: MME (02.709.449/0001-59); Petrobras Transporte S.A.; Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petrobras Transporte S.A.; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcello Ribeiro de Carvalho (178048/OAB-RJ), Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ) e Carolina Lima de Campos (13996/OAB-BA), representando Petrobras Transporte S.A. - Mme; Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Eduardo Silva Santiago (134.133/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e à Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas na apuração dos eventuais prejuízos causados pela atuação do cartel internacional no mercado de mangotes marítimos, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências futuras: 1.7.1.1. Não adoção de medidas internas tempestivas para reunir documentação comprobatória das contratações celebradas com empresas envolvidas no cartel, necessária para a quantificação de danos, em desacordo com os princípios da moralidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal; 1.7.1.2. Ausência de ações sistêmicas e proativas suficientes para buscar ressarcimento, na esfera administrativa, dos prejuízos sofridos pela ação do cartel, em desacordo com o art. 13, c/c arts. 6o, § 3o, da Lei 12.846/2013, o art. 3o da IN-TCU 71/2012, e os princípios da moralidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal; 1.7.1.3. Não adoção de medidas judiciais tempestivas antes de eventual prescrição de créditos a favor das estatais, apesar do conhecimento da atuação do cartel desde novembro de 2007, em desacordo com os princípios da moralidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal; 1.7.1.4. Ausência de avaliação, pelo setor jurídico da Petrobras, da previsão de cláusulas contratuais para mitigação de riscos e custos processuais em caso de inadimplemento contratual ou prejuízos causados por fornecedores, em desacordo com os princípios da moralidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal; 1.8. Informar este acórdão ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.9. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.